Tribunal: STF
Processo: AI 839545
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Inscrição de empresa agropecuária no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Análise de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.